Tribunal: STF
Processo: ARE 1280682
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ELECTROLUX DO BRASIL S/A e por ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    O apelo extremo de ELECTROLUX DO BRASIL S/A foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Tributário. 
    Ação declaratória de inexistência de relação e repetição de indébito - ICMS acrescido de juros de mora, decorrente de AIIM Lei Estadual nº 13.918/2009, que alterou a redação do artigo 96 da Lei nº 6.374/1989 Índice superior à taxa SELIC Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial desta Corte Improcedência do pedido, sob o fundamento de PEP, que torna inadmissível a discussão do débito Possibilidade de discussão da obrigação no que se refere aos aspectos jurídicos – De rigor a restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos termos da LE n. 13.918/2009 e Resolução SF n. 98/2010, devidamente aferidos com a substituição pela taxa SELIC Decisão reformada. 
    Dá-se provimento ao recurso interposto.
    Opostos os embargos de declaração por ELECTROLUX DO BRASIL S/A, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de ELECTROLUX DO BRASIL S/A sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de ELECTROLUX DO BRASIL S/A, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 150, inciso I, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Quanto ao recurso do ESTADO DE SÃO PAULO, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1216078 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1062), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 22/10/2019.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por ESTADO DE SÃO PAULO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por ELECTROLUX DO BRASIL S/A (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente